Tribunal: TJBA
Processo: 8007937-42.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007937-42.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCIO BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. FIRMESA E COERÊNCIA. MEIO DE PROVA IDÔNEO, MORMENTE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por MARCIO BASTOS DOS SANTOS, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do CP). A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, a adequação da pena, bem como sua substituição por advertência e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se há ausência de dolo ou insuficiência de provas para configurar o delito de uso de documento falso; (ii) se é cabível a redução da pena ou sua substituição por mera advertência; e (iii) se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a falsidade da CNH apreendida com o réu. A autoria restou evidenciada por provas testemunhais harmônicas, prestadas por policiais civis em juízo, e por confissão parcial do acusado. 4. O tipo penal do artigo 304 do Código Penal não exige que o documento seja apresentado espontaneamente ou com finalidade específica predeterminada, bastando que seja empregado em sua função documental. Trata-se de crime de perigo presumido, em que a lesividade é presumida pelo legislador ante a potencialidade danosa da conduta. A utilização de documentos falsificados, ainda que não cause prejuízo imediato e específico, compromete a confiabilidade do sistema documental como um todo, criando insegurança nas relações jurídicas e sociais. 5. A alegação de ausência de dolo é afastada pela própria confissão do réu em sede policial, ao admitir que adquiriu a CNH falsificada mediante pagamento a terceiro desconhecido. 6. O uso de documento falso não constitui conduta de bagatela ou socialmente tolerável, representando atentado direto contra a fé pública e a segurança jurídica, valores fundamentais para o funcionamento do Estado de Direito. 7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e sem indícios de parcialidade, são válidos e suficientes para a formação do juízo condenatório, conforme precedentes do STJ. 8. A dosimetria da pena observou adequadamente as fases legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e correta substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inexistindo vícios a corrigir. 9. O ordenamento jurídico não prevê a substituição da pena por mera advertência nos crimes dolosos como o tipificado no art. 304 do CP, sendo inviável tal pretensão. 10. Inexiste interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois já deferido em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido, e não provido. Tese de julgamento: O delito de uso de documento falso configura-se com a posse de documento inautêntico mantido como legítimo, independentemente de sua apresentação espontânea. A confissão policial sobre a aquisição de documento falso revela o dolo necessário à tipificação penal. Depoimentos de policiais civis, prestados sob contraditório e ausentes indícios de parcialidade, constituem prova válida para condenação. A pena de reclusão por uso de documento falso pode ser substituída por restritivas de direitos, mas não por advertência. Pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido quando já deferido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 304, 43, VIII, e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2131614/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 03.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2264086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, REsp 1722241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007937-42.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, no qual figuram como Apelante MÁRCIO BASTOS DOS SANTOS, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .